Tribunal: STF
Processo: RE 99820
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE TREM. MORTE DA VÍTIMA. PROCEDIMENTO
SUMARISSIMO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO ART-542, DO C.P.C., MESMO ANTERIORMENTE A LEI N.
6314/1975, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART-508, DO CPC, REVOGANDO SEU
PARAGRAFO ÚNICO. RECURSO TEMPESTIVO. O OBICE DO ART-308, V, DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO STF, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA
EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE 12.6.75, NÃO SE APLICA AS CAUSAS CUJAS
DECISÕES TENHAM SIDO PROFERIDAS ATÉ 31.7.1975, NA CONFORMIDADE DO
ART-2., DESSA MESMA EMENDA REGIMENTAL. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
COMPROVADO, PORQUE OS ACORDAOS PARADIGMAS ESTAO REFERIDOS APENAS POR
SUAS EMENTAS. QUANTO AO FUNDAMENTO DA ALINEA "A", DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, INCIDEM, NO CASO, AS SUMULAS 284 E 400. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.